Tribunal: CARF
Processo: 13807.004262/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.004262/2010-90
ACÓRDÃO
2002-009.520 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILSON BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IRRF. COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO. DEDUÇÃO.
Quando comprovada a retenção, o imposto pode ser compensado na
declaração de ajuste anual, independentemente do efetivo recolhimento
pela fonte pagadora.
COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO. IRRF. RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade de diretor pela comprovação do efetivo recolhimento
de IRRF restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou
representação. Ausente a comprovação de que o diretor tinha
responsabilidade sobre a administração e/ou gestão das atribuições
financeiras e contábeis da fonte pagadora à época, não há que se exigir a
comprovação do recolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.520 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.004262/2010-90
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento e Demonstrativos de fls. 22 a 26, exige-se
do contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância no valor de R$
27.035,36, calculados até 30-04-2010, referente ao exercício de 2006, ano-
calendário de 2005, em virtude da constatação de infringência a dispositivos
legais, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou omissão de rendimentos recebidos a título de
resgate de contribuições à Previdência Privada, no valor de R$ 11,06.
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei
no 8.134/1990; art. 33 da Lei no 9.250/1995; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002;
art. 7o da Medida Provisória no 2.159-70 e art. 43, incisos XIV XV do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99), fl. 23;
2. Detectou Compensação Indevida a Título de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), no valor de R$ 21.733,91. Enquadramento Legal: Art. 12, inciso V, da Lei n°
9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o e 87, inciso IV, do Decreto no 3.000/1999 -
RIR/1999, fl. 24.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02 a 04, alegando que o valor
consta do comprovante de rendimentos ou informe de rendimentos financeiros
fornecido pela fonte pagadora, na qual exerceu exclusivamente o cargo de Diretor
Técnico, tendo renunciado ao cargo, e concordou com a infração de omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à Previdência Privada.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.520 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.004262/2010-90
3
-Não tendo sido comprovados os efetivos recolhimentos do IRRF pela Pessoa
Jurídica, tendo sido o contribuinte seu representante legal, Diretor/Sócio, à época,
não pode este compensar o IRRF em sua declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 13/12/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não
realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora - os valores declarados foram retidos dos seus
rendimentos
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre ausência de comprovação de recolhimento de IRRF por parte da
fonte pagadora. Acrescente-se que, de acordo com a fiscalização e a DRJ, a recusa no
aproveitamento do IRRF decorre da condição que o contribuinte ostentava perante a fonte
pagadora, qual seja de Diretor Técnico.
Registre-se que quanto à omissão de rendimentos nada foi questionado pelo sujeito
passivo.
Em resumo a decisão recorrida atribui a responsabilidade ao sujeito passivo de
comprovar o efetivo recolhimento do IRRF, dado que ostentava à época a condição de diretor
técnico da fonte pagadora.
Com a impugnação apresentada, foram trazidos aos autos os comprovantes da
retenção do IRRF referente aos meses de janeiro a junho de 2005, além de informe de
rendimentos destacando o IRRF.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.520 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.004262/2010-90
4
Além da documentação mencionada, apresentou também o sujeito passivo
documentação comprobatória de que teria deixado o cargo de diretor técnico em agosto de 2005,
ao apresentar carta renúncia.
Somando-se as retenções nos contracheques juntados aos autos, acrescentando
que no mês de julho de 2005 tenha sido realizada a mesma retenção de junho (3.102,09),
chagaremos ao total de retenção de R$ 21.733,91, valor informado no informe de rendimentos.
Tal situação, combinada com o pedido de renúncia ao cargo de diretor, comprova
que o sujeito passivo, a partir de agosto de 2005 não mais tinha qualquer relação com a fonte
pagadora.
Ressalto tais pontos com o objetivo de demonstrar que, por não possuir qualquer
ingerência sobre a administração da fonte pagadora no período compreendido entre agosto de
2005 e fevereiro de 2006 (data até quando a fonte pagadora deveria enviar a DIRF), ao sujeito
passivo não poderia ser atribuída a responsabilidade pelo recolhimento.
Ademais, sustenta o recorrente que, na qualidade de Diretor Técnico, não possuía
qualquer atribuição ou reponsabilidade quanto às questões financeiras e contábeis da fonte
pagadora. Suas atribuições eram exclusivas quanto à parte técnico dos seguros da INTERBRAZIL
SEGURADORA S.A.
O parágrafo único do art. 723, do RIR/99, vigente à época, estabelece que a
responsabilidade das pessoas referidas no caput restringe-se ao período da respectiva
administração, gestão ou representação. O que ao meu sentir, dado os documentos
comprobatórios carreados aos autos, não restou preenchido.
Ademais, a decisão recorrida sustenta a responsabilidade do contribuinte com
fundamento no art. 135, inciso III, do CTN.
Ocorre que, para tal caracterização é imprescindível que a fiscalização demonstre e
comprove que o sujeito passivo tenha praticado atos “com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos”, o que não há nos autos.
Assim, entendendo que o contribuinte comprovou a retenção do IRRF, deve ser
afastada a glosa da dedução do IRRF.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.520 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.004262/2010-90
5

Fl. 64
DF CARF MF
Original